Tribunal: TJDFT
Processo: 0739254-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PARTE PATROCIONADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o benefício da gratuidade da justiça formulado pela parte executada, ora agravada, nos autos de execução de título extrajudicial
2. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se a agravada faz jus ao benefício da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.
5. Conforme o art. 99, §§ 3o e 4o do CPC, a declaração de hipossuficiência financeira deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado. Nessa linha, o STJ, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.178, firmou a tese de que “a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade”.
6. Caracterizada a hipossuficiência da agravada, patrocinada pela Defensoria Pública, instituição que possui atribuição constitucional de promover a defesa das pessoas em situação de vulnerabilidade econômica, e ausentes elementos capazes de infirmar a referida presunção, impõe-se a concessão da gratuidade de justiça, com base no art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.